Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600508-59.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600508-59.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 17/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600508-59.2024.6.16.0111
que julgou improcedente a representação. (Representação Eleitoral por Propaganda Irregular
ajuizada por Coligação Coligação Muda Telêmaco Muda De Verdade [PP/Pl/PRD/PPRTB] - Telêmaco
Borba-PR com fulcro no art. art. 96, da Lei 9.504/1997, em face de Rita Mara de Paula Araújo,
Jefferson Thomaz de Abreu, Coligação Telêmaco, Sempre em Frente, composta pelos Partidos
(Republicanos / Pode / Mobiliza / PSB / União / PSD / Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania),
Luís Fernando de Matos, alegando que no dia 25 de agosto de 2024, foi realizado um evento de
campanha denominado "adesivaço" na Praça Pastor Pedro Cortez, em Telêmaco Borba, com início
previsto para às 14h. Entretanto, desde as primeiras horas da manhã, os representados teriam
espalhado uma quantidade considerável de "wind banners" de sua campanha por toda a extensão
da praça e em diversos pontos da cidade, incluindo áreas proibidas pela legislação eleitoral, o que
teria causado poluição visual e violado as normas vigentes. Assevera que, além disso, os
representados teriam colocado "wind banners" em toda a Rua Independência, local onde o evento
ocorreu, bloqueando o trânsito com cones e prejudicando o fluxo de veículos nas proximidades da
praça e da Avenida Nossa Senhora Aparecida. Afirmou que também foram utilizados gazebos nas
ruas para a distribuição de adesivos aos motoristas que passavam, ampliando o alcance da
campanha de forma ilegal. Destaca que as ações dos representados extrapolaram os limites
permitidos pela legislação eleitoral, configurando propaganda irregular nos termos do artigo 37, §§
5º e 6º, da Lei 9.504/1997, que veda a veiculação de propaganda em bens públicos ou de uso
comum, como rotatórias e canteiros centrais, e proíbe a utilização de cones para fechamento de
vias públicas. Formulou pedido de tutela de urgência, pretendendo a suspensão imediata e a
remoção de todas as propagandas eleitorais que alega serem irregulares.) JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 17/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB]
- TELÊMACO BORBA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
(RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)

TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federa
ção PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO
BORBA - PR (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44094129
01/10/2024
16:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.644

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600508-59.2024.6.16.0111 – Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO
BORBA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDA: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDA: TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDA: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PROPAGANDA ELEITORAL. WIND BANNERS. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação MUDA TELÊMACO MUDA DE
VERDADE contra a sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral, que
julgou improcedente a representação contra Rita Mara de Paula Araújo,
Jefferson Thomaz de Abreu e Coligação TELÊMACO, SEMPRE EM
FRENTE, por supostas irregularidades na propaganda eleitoral.

2. A recorrente alegou uso de wind banners em locais vedados e realização
de evento “adesivaço” com bloqueio do trânsito, pleiteando a aplicação de
multa e retirada dos materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da colocação de
Num. 44094129 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515770700000043045824
Número do documento: 24100116515770700000043045824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:45:25

wind banners ao longo de vias públicas; e (ii) determinar se houve
propaganda com efeito visual de outdoor durante o evento “adesivaço”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A propaganda eleitoral por meio de wind banners ao longo de vias públicas
é permitida pelo art. 37, §2º, I, da Lei nº 9.504/97, desde que móveis e não
obstruam o trânsito.

2. No entanto, quanto ao evento “adesivaço”, verificou-se que a disposição
contínua dos banners criou efeito visual semelhante a outdoor, vedado pelo
art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, o que configura irregularidade.

3. Jurisprudência do TSE corrobora a vedação do efeito visual de outdoor,
independentemente do uso de estruturas móveis, como se observa no AgR-
REspe nº 060125464/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Condenados os recorridos ao pagamento de
multa individual de R$ 5.000,00, com base no art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97,
pela criação de efeito visual de outdoor.

Tese de julgamento: O efeito visual de outdoor caracteriza-se pela disposição
contínua de banners ou similares que gerem impacto visual único,
independentemente de justaposição ou medição exata.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, arts. 37, §2º, I; 39, §8º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 19, 20, 26.

Jurisprudência relevante citada:

- AgR-REspe nº 060125464/2023.

- AgR-AREspe nº 0603320-60/PE.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Num. 44094129 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515770700000043045824
Número do documento: 24100116515770700000043045824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:45:25

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto pela COLIGAÇÃO MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE em face da
sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de, que julgou improcedente a
representação proposta contra RITA MARA DE PAULA ARAÚJO, JEFFERSON THOMAZ
DE ABREU e COLIGAÇÃO TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE, entendendo que não
houve irregularidade no evento ‘adesivaço”, tampouco na colocação das wind flags
(banners) nas vias públicas.

Em suas razões recursais, a recorrente assevera que os recorridos colocaram
propaganda eleitoral, por meio de wind banners, em locais vedados pela legislação, quais
sejam, canteiros centrais, rotatórias e viadutos. No ponto, afirmam que deve ser aplicada
multa aos recorridos, com a imediata retirada do material, com fundamento no artigo 37,
caput e § 5º, da Lei nº 9.504/97. Ainda, aponta violação ao § 6º do citado artigo, diante da
realização de um evento denominado “adesivaço”, no qual teria havido uso excessivo do
material de propaganda, com bloqueio do trânsito. Pugnam pelo deferimento da tutela
provisória de urgência, para o fim de determinar que os recorridos deixem de colocar
propagandas em viadutos, rotatórias e canteiros centrais. No mérito, o provimento do
recurso com aplicação da multa em patamar máximo.

Contrarrazões em ID 44033647, pelo desprovimento do recurso.

O pedido liminar pleiteado foi indeferido, diante da ausência de comprovação,
naquele momento processual, de que os artefatos impugnados violam a legislação de
regência (ID 44040668).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo parcial
provimento do recurso eleitoral interposto (ID 44064822), em razão do efeito outdoor que
os wind banners causaram.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Num. 44094129 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515770700000043045824
Número do documento: 24100116515770700000043045824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:45:25

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE em face da sentença proferida pelo Juízo da
111ª Zona Eleitoral de, que julgou improcedente a representação proposta contra RITA
MARA DE PAULA ARAÚJO, JEFFERSON THOMAZ DE ABREU e COLIGAÇÃO
TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE, entendendo que não houve irregularidade no
evento ‘adesivaço”, tampouco na colocação das wind flags (banners) nas vias públicas.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44033633):

“(...)

Inicialmente, quanto ao evento denominado “adesivaço”, realizado em 25 de
agosto de 2024, não há comprovação de qualquer irregularidade.

É natural e esperado que, especialmente em eventos de campanha que
ocorrem em vias públicas, como carreatas, comícios, passeatas, adesivaços,
haja alguma restrição ao tráfego de pessoas ou veículos, em razão da própria
natureza do evento, em que normalmente há reunião de vários
correligionários em um espaço limitado.

Além disso, no caso concreto, verifica-se que a coligação requerida teve a
cautela de comunicar a autoridade municipal de trânsito e a Polícia Militar a
respeito da realização do evento, de modo que não se cogita, no caso
concreto, qualquer ilegalidade na realização do evento.

A liberdade para a realização de atos de campanha é essencial em qualquer
processo eleitoral democrático, devendo ser preservada com o menor nível
possível de intervenções que possam impedir ou embaraçar a legítima
manifestação dos candidatos e eleitores.

A Justiça Eleitoral, por sua vez, deve atuar como guardiã das regras
eleitorais, sem, contudo, deixar de tutelar também o direito de fazer
campanha, o direito que todo candidato tem de pedir voto.

Do mesmo modo, não há ilicitude na propaganda eleitoral realizada por meio
da colocação de bandeiras, ou “wind banners”, ao longo das vias públicas, na
forma do art. 37, §2º, inciso I, da Lei nº 9.504/97:

Art. 37 [...]

A norma prevista no art. 37, §5º, da Lei nº 9.504/97 veda a utilização de
praças, viadutos, ou qualquer bem público como meio de propaganda, a
exemplo de fixar um cartaz em uma praça pública, nas árvores, placas de
trânsito, fincar uma bandeira nos jardins públicos, como rotatórias e canteiros
centrais, colar um cartaz ou pendurar uma bandeira em um viaduto.

Essas situações, que são vedadas pela legislação eleitoral, não se
confundem com a colocação de bandeiras ao longo das vias públicas.

É evidente que as calçadas, inclusive as que circundam as praças públicas,
Num. 44094129 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515770700000043045824
Número do documento: 24100116515770700000043045824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:45:25

os canteiros e os viadutos, são bens públicos. Ocorre que a norma prevista
no art. 37, §2º, inciso I, da Lei nº 9.504/97 expressamente excepciona essa
situação, e autoriza a veiculação de propaganda eleitoral por meio de
colocação de bandeiras ao longo da via pública, não fazendo distinção se a
calçada circunda uma praça, um canteiro, uma rua, travessa ou avenida.

Conforme se verifica das fotografias apresentadas pela parte representante,
as bandeiras foram colocadas nas calçadas, ao longo da via pública,
exatamente como autoriza a norma, e não há comprovação de que a
propaganda impugnada não é móvel, ou dificulta o bom andamento do
trânsito de pessoas e veículos”.

No caso, as propagandas eleitorais, supostamente irregulares, são as
seguintes:

a) Colocadas ao longo de vias públicas:

b) Colocadas ao longo de vias públicas durante o evento “adesivaço”:

Sobre o tema, o artigo 37, § 2º, I, da Lei n° 9.504/97 permite a veiculação de
propaganda eleitoral, por meio de bandeiras, desde que móveis e não prejudiquem o
trânsito, ao longo de vias públicas, veja-se:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados.

(...)

§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em
bens públicos ou particulares, exceto de:

I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos
; (grifamos)

No mesmo sentido, o artigo 20, I, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:

Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em
bens públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):

I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
Num. 44094129 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515770700000043045824
Número do documento: 24100116515770700000043045824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:45:25

dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas
que utilizem cadeiras de rodas ou pisos direcionais e de alerta para se
locomoverem, e veículos;

Ainda, acerca da utilização de bandeiras em campanhas eleitorais, dispõe o
artigo 19 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE que:

Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes
de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).

(...)

§ 4º É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de
campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde
que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de
pessoas e veículos (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 6º).

5º A mobilidade referida no § 4º deste artigo estará caracterizada com a
colocação dos meios de propaganda às 6 (seis) horas e sua retirada às
22 (vinte e duas) horas, ainda que nesse intervalo os aparatos estejam
fixados em base ou suporte ( Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 7º ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021).

No caso, acerca da colocação das bandeiras ao longo das vias públicas, tem-
se que as propagandas não violaram a legislação de regência, mormente diante do
permissivo constante dos citados artigos 37 da Lei nº 9.504/97.

Nesse sentido, é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL. JUSTAPOSIÇÃO DE PLACAS.
EFEITO ANÁLOGO A OUTDOOR. VEDAÇÃO. SÚMULAS 24 E 30 DO TSE.
DESPROVIMENTO.

1. Os argumentos apresentados pelos Agravantes não são capazes de
conduzir à reforma da decisão.

2. A divulgação de peça publicitária mediante sobreposição de placas,
causando efeito visual de grande proporção, encontra vedação no art. 39, §
8º da Lei 9.504/1997.

Num. 44094129 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515770700000043045824
Número do documento: 24100116515770700000043045824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:45:25

3. O art. 37, § 2º da Lei das Eleições veda, como regra, a veiculação de
propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, ressalvadas as
hipóteses de i) "bandeiras ao longo de vias públicas"; e ii) "adesivo
plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2". O caso em tela não se amolda
a nenhuma das exceções previstas. A utilização de veículo de grande porte,
todo adesivado com fotografia dos recorrentes, com seus nomes, números e
cores de visualização da campanha atinge de forma específica a vedação à
publicidade em outdoor ou assemelhado, de forma que prevalente a norma
especial.

4. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060002908,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/05/2022).

Deste modo, das imagens, tem-se que os wind banners são móveis, não
dificultaram o trânsito de pessoas, não havendo notícia nos autos no sentido de que não
teriam obedecido o horário permitido para afixação, entre às 6h e 22h, restando afastada
qualquer irregularidade.

Não obstante, ainda que seja permitido o uso de bandeiras ao longo de vias
públicas, analisando-se as fotografias colacionadas aos autos, especificamente aquelas
referentes ao evento “adesivaço”, denota-se a existência do alegado efeito visual único
nas propagandas. Isso porque as peças publicitárias foram espalhadas pela via pública,
bem próximas umas das outras, lado a lado, estendendo-se por praticamente uma quadra
ou mais, em afronta ao contido no art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, que veda
expressamente a propaganda eleitoral por meio de outdoor, sujeitando os responsáveis à
imediata retirada da propaganda e ao pagamento de multa entre R$ 5.000,00 a R$
15.000,00, conforme estabelecido pelo dispositivo, a saber:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral,
em recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

(...)

§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações
e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013).

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica no sentido de que a
caracterização do efeito de outdoor decorre do impacto visual da propaganda,
independentemente de a estrutura utilizada ser, de fato, um outdoor. Nesse sentido,
Num. 44094129 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515770700000043045824
Número do documento: 24100116515770700000043045824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:45:25

destaca-se:

AFIXADAS NO COMITÊ DE CAMPANHA. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR.
MULTA. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/PB em que
se confirmou a condenação dos agravantes, candidatos aos cargos de
governador e vice do Estado da Paraíba nas Eleições 2022 e a respectiva
coligação, ao pagamento individual de multa de R$ 5.000,00 por realizarem
propaganda eleitoral irregular (instalação de placas de dimensões superiores
às permitidas em comitê de campanha com efeito de outdoor).

2. Conforme o art. 14, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019, permite-se que
candidatos, partidos e coligações inscrevam, na sede de seus respectivos
comitês centrais de campanha, "a sua designação, bem como o nome e o
número do candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
quadrados)". Acrescenta-se, no § 3º desse dispositivo, que "a justaposição de
propaganda que exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza
publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha
respeitado, individualmente, os limites respectivos".

3. Por sua vez, o art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 veda "propaganda eleitoral
mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa
responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)". A sanção aplica-se
também nas hipóteses em que há publicidade com efeito visual de outdoor,
ainda que se empreguem artefatos que isoladamente observem o tamanho
permitido em lei (precedentes e art. 26, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019).

4. Na espécie, o TRE/PB manteve decisum em que se condenaram os
agravantes pela prática de propaganda irregular devido à afixação em comitê
de campanha de "duas placas com as fotos e os nomes dos candidatos às
eleições majoritárias, e entre elas, outra placa em vermelho com a inscrição
'QUARENTÃO'", causando efeito visual de outdoor. A Corte de origem
destacou ainda que o engenho publicitário comprovadamente ultrapassou as
dimensões legais de 4m2.

5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.

6. Quanto ao pedido de que o pagamento da multa se dê de forma solidária, o
acórdão regional está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal
Superior sobre o tema, no sentido de que "[...] a multa deve ser aplicada
individualmente aos responsáveis pela propaganda eleitoral irregular [...]"
(AgR-AREspe 0603320-60/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJE de 18/5/2023).7.
Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060125464, Acórdão,
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Num. 44094129 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515770700000043045824
Número do documento: 24100116515770700000043045824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:45:25

16/10/2023).

Eleições 2018 [...] Propaganda eleitoral irregular. Efeito visual de outdoor .
Art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97. Acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência desta corte. [...]

1. A compreensão firmada por este Tribunal, aplicada nos feitos relativos às
eleições de 2018, é no sentido de que a mobilidade/transitoriedade da
propaganda eleitoral não afasta a incidência da multa do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/97, se, tratando–se de conjunto de peças justapostas, causam efeito
outdoor . Precedentes.

2. Tendo sido constatada a configuração do efeito outdoor pela utilização de
faixas e bandeiras em caminhada em via pública, denota–se o alinhamento
entre a decisão recorrida e a atual jurisprudência deste Tribunal, a
desautorizar o conhecimento do recurso especial e a prejudicar a análise do
dissídio jurisprudencial suscitado, por força da Súmula TSE nº 30/TSE. (Ac.
de 27.8.2020 no AgR-Respe nº 060146632, rel. Min. Edson Fachin.)

Deste modo, no caso concreto, as propagandas fixadas geraram o impacto
visual de outdoor. Nesse sentido, recente julgado desta Corte, em caso análogo:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. BANDEIRAS. EFEITO VISUAL DE
OUTDOOR. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Eduardo Pimentel Slaviero, Coligação
"Curitiba Amor e Inovação" e Paulo Eduardo Lima Martins contra sentença da
4ª Zona Eleitoral - Curitiba, que reconheceu propaganda eleitoral irregular
pela disposição de bandeiras com efeito visual de outdoor. Foi determinada a
abstenção do uso de bandeiras com tal efeito e imposta multa de R$
5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a disposição das
bandeiras caracterizou efeito visual de outdoor; e (ii) verificar a necessidade
de comprovação de que as bandeiras ultrapassaram 4 m2 para configuração
da irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito visual de outdoor, vedado pela legislação eleitoral, se caracteriza
pela disposição contínua de bandeiras que, mesmo intercaladas por espaços,
Num. 44094129 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515770700000043045824
Número do documento: 24100116515770700000043045824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:45:25

criam impacto visual semelhante a outdoor.

4. A Resolução do TSE nº 23.610/2019 não exige a justaposição ou que as
bandeiras permaneçam abertas para a configuração do efeito visual irregular.

5. A jurisprudência firmada dispensa a necessidade de medição exata da
publicidade quando o impacto visual é evidente, como no presente caso,
onde a disposição contínua das bandeiras à margem de via pública
assemelha-se a um outdoor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O efeito visual de outdoor se caracteriza pela disposição contínua de
bandeiras ou outros artefatos publicitários que, em conjunto, criem impacto
visual semelhante, independentemente de justaposição ou medição exata.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 39, § 8º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TRE/GO, RE nº
060200264; TSE, AgR-REspe nº 0600888-69/RO.

(REPRESENTACAO nº060006893, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 09/09/2024).

Assim, a veiculação de propaganda eleitoral por meio de outdoor sujeita os
responsáveis ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, bem
como a imediata retirada da propaganda irregular, nos termos do artigo 39, § 8º, da LE.

O TSE já decidiu que a multa prevista no supracitado artigo 39, § 8º, da Lei nº
9.504/97 deve ser aplicada individualmente, e não de forma solidária. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
GOVERNADOR E VICE. COLIGAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ARTS. 39, § 8º, DA LEI 9.504/97 E 14 E 26 DA
RES.-TSE 23.610/2019. PLACAS AFIXADAS NO COMITÊ DE CAMPANHA.
EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. MULTA. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

(...)

3. Por sua vez, o art. 39, § 8º, da Lei 9.504/97 veda “propaganda eleitoral
mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa
responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. A sanção aplica-se
Num. 44094129 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515770700000043045824
Número do documento: 24100116515770700000043045824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:45:25

também nas hipóteses em que há publicidade com efeito visual de outdoor,
ainda que se empreguem artefatos que isoladamente observem o tamanho
permitido em lei (precedentes e art. 26, § 1º, [...].

(...)

6. Quanto ao pedido de que o pagamento da multa se dê de forma solidária, o
acórdão regional está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal
Superior sobre o tema, no sentido de que “[...] a multa deve ser aplicada
individualmente aos responsáveis pela propaganda eleitoral irregular
[...]” (AgR-AREspe 0603320-60/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJE de
18/5/2023).

(Ac. de 5/10/2023 no AgR-REspEl n. 060125464, rel. Min. Benedito
Gonçalves - grifamos)

Portanto, mister o parcial provimento do recurso eleitoral interposto, para o
fim de condenar os representados, ora recorridos, ao pagamento de multa, no importe de
R$ 5.000,00 cada, com fundamento no artigo 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 26 da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA TELÊMACO
MUDA DE VERDADE, para o fim de reformar parcialmente a sentença proferida pelo
Juízo Eleitoral a quo, julgando parcialmente procedente a presente representação
eleitoral, com a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00, de forma individualizada, aos
recorridos RITA MARA DE PAULA ARAÚJO, JEFFERSON THOMAZ DE ABREU e
COLIGAÇÃO TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE, com fundamento no artigo 38, § 8º, da
Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600508-59.2024.6.16.0111 -
Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE
Num. 44094129 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515770700000043045824
Número do documento: 24100116515770700000043045824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:45:25

[PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO BORBA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO
DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 RITA MARA DE
PAULA ARAUJO PREFEITO, TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR, RITA MARA DE PAULA
ARAUJO, ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-PREFEITO, JEFFERSON
THOMAZ DE ABREU - Advogado dos RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL -
PR68526-A

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44094129 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515770700000043045824
Número do documento: 24100116515770700000043045824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:45:25